Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A agremiação partidária Republicanos ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 14.184, de 15 de julho de 2021, que modificou o regime jurídico das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual do Plenário que decorreria entre 21 e 28 de junho de 2024. 



    Indeferi (eDoc 52) pedido de destaque (eDoc 48) opondo-se à realização do julgamento virtual. Houve pedido de vista pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, em 21 de junho de 2024. 



    O Estado do Piauí, por meio da petição/STF n. 79.313/2024, requer admissão no processo, na qualidade de amicus curiae (eDoc 53). 



    Destaca interesse institucional e representatividade adequada, visto que abriga, desde 2022, a Zona de Processamento de Exportação de Parnaíba, pelo que o Estado aportaria elementos úteis para a solução da controvérsia e o significado dessa política pública.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Estado do Piauí, tendo em marcha a operação da ZPE de Parnaíba, preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, levando em conta a jurisprudência desta Suprema Corte, presentes a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame de suas finalidades institucionais com o tema. 



    O postulante comprova afinidade com o objeto da ação, embora a própria política pública da instalação de ZPEs não esteja em causa, mas, sim, uma alteração legislativa nessa modelagem. De qualquer modo, possui a expertise necessária para contribuir com o debate da questão constitucional, dada, inclusive, a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Estado do Piauí como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade, recebendo o processo no estado em que se encontra. 



    4. Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator